Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715255-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SERGIO FERNANDES DOS ANJOS E JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA. (ID 46942886), em face da sentença (ID 46942884) que, proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, julgou improcedente a demanda, nos termos a seguir colacionados: DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno os autores a arcarem com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC. A sentença foi disponibilizada em 16/03/2023 ID 46942885, a apelação ID 46942886 foi interposta em 21/03/2023, subscrita por advogado regularmente constituído (ID 46942486) e acompanhada de preparo ID 46942887 e ID 46942888. A parte Apelante pediu efeito suspensivo em apelação, o que foi deferido conforme ID 45290751. Ato contínuo, noticiou descumprimento da decisão, conforme ID 50215348, o que foi impugnado pelo Distrito Federal como litigância de má-fé, nos termos do ID 53203878, ocasião em que pediu a imposição de multa por litigância de má-fé e apresentou documentos ID 53203879. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelada a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado na petição ID 53203878 e sobre os documentos ID 53203879. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023 14:35:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador